Tribunal: TJPA
Processo: 0803200-39.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803200-39.2024.8.14.0013

APELANTE: LUCAS PAIXAO DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.

2.

Consta que o recorrente descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua genitora, ao permanecer na residência da vítima, apesar de ordem judicial que lhe vedava aproximação. A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a fundamentação que valorou negativamente as circunstâncias judiciais, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A culpabilidade revela-se acentuada, pois o delito foi praticado contra a própria genitora, que já havia buscado tutela jurisdicional para resguardar sua integridade, evidenciando dupla transgressão: descumprimento de ordem judicial e violação do dever constitucional de amparo filial (CF/1988, art. 229).

5. A circunstância judicial relativa à personalidade deve ser tecnicamente compreendida como conduta social, diante da reiteração de comportamentos desajustados no âmbito familiar, consistentes em exigências de recursos para sustento de uso de entorpecentes, ameaças e conflitos domésticos, o que autoriza a valoração negativa, sem caracterizar
reformatio in pejus
.

6. As consequências do crime ultrapassam aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal, diante do estado de permanente receio experimentado pela vítima em sua própria residência, configurando impacto psicológico concreto e adicional.

7. A elevação da pena-base para 1 (um) ano de detenção, embora superior a frações orientadoras usualmente adotadas, não se mostra desproporcional e encontra respaldo na discricionariedade motivada do julgador e na fundamentação concreta extraída dos autos, não havendo violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

8. Mantidas as demais etapas da dosimetria, inclusive a compensação entre reincidência e confissão, o regime inicial semiaberto e a vedação à substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, especialmente se praticada contra a própria genitora, com violação ao dever constitucional de amparo filial. 2. A reiteração de comportamentos desajustados no âmbito familiar autoriza a valoração negativa da conduta social, ainda que equivocadamente nominada como personalidade, desde que não haja agravamento da situação do réu. 3. O estado de permanente receio da vítima, demonstrado nos autos, configura consequência extrapenal apta a justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLVI, 93, IX, e 229; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023; STJ, REsp 2058971/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803200-39.2024.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

APELANTE: L. P. DO R.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por L. P. do R. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340.06, à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 24.09.2023, por volta de 07:00 horas, a vítima F. M. P. do R., mãe do Recorrente, encontrou-o em casa, em estado visivelmente alterado e com sinais de uso de drogas, tendo determinado, em voz alta, que ele se retirasse, mas o Recorrente permaneceu na residência; acionada a Polícia Militar e informada a existência de medidas protetivas em vigor, procedeu-se à condução do Recorrente à Delegacia, narrando-se, ainda, que as medidas protetivas foram concedidas nos autos do processo nº 0803017-68.2024.8.14.0013, com proibição de aproximação, e que o Recorrente retornou à casa da mãe em diversas ocasiões, inclusive após discussão em que a vítima o expulsou da residência, ocasião em que teria proferido ofensas e ameaças, além de ter admitido, perante a autoridade policial, que entrou na casa por estar com fome e sono.

A denúncia foi recebida em 09.10.2024. (ID 29990249)

A sentença foi proferida em 29.01.2025 (ID 29990279).

Em suas razões recursais (ID 29990295), a Defensoria Pública sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das consequências extrapenais, pugnando para que tais vetores sejam considerados neutros, com a consequente adequação da reprimenda.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31276309), nas quais requer o conhecimento e o não provimento do recurso, sustentando, em síntese, a correção da dosimetria realizada na sentença, com manutenção do patamar fixado diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais apontadas e da observância do critério trifásico.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 32369761) manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de valoração inidônea dos vetores culpabilidade, personalidade e consequências do crime.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 24 de setembro de 2023, por volta das 7h00, a vítima F. M. P. do R., genitora do Recorrente, encontrou-o em sua residência em estado alterado e com sinais de uso de drogas; mesmo após ordem expressa para que se retirasse do local, o Recorrente permaneceu no imóvel, não obstante estivesse submetido a medidas protetivas de urgência que proibiam sua aproximação, deferidas nos autos nº 0803017-68.2024.8.14.0013. Acionada a Polícia Militar, constatada a vigência das medidas e a violação da ordem judicial, foi efetuada a prisão em flagrante.

A controvérsia devolvida à esta instância limita-se à legalidade e proporcionalidade da exasperação da pena-base, que partiu do mínimo legal de 3 (três) meses e foi fixada em 1 (um) ano de detenção.

No que concerne à culpabilidade, a sentença registrou que a
a ação se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à vítima
. A análise detida dos fundamentos, entretanto, evidencia dado qualitativamente mais gravoso: o delito foi perpetrado contra a própria genitora, pessoa que já havia recorrido ao aparato jurisdicional para salvaguardar a própria integridade física e psíquica.

A culpabilidade do Recorrente é, portanto, manifestamente acentuada e não pode ser compreendida sem considerar a identidade da vítima. A conduta viola não apenas a norma penal, mas também o dever de amparo que a própria Constituição Federal, em seu artigo 229, impõe aos filhos maiores em relação aos seus pais. Ao agredir sua genitora, o Recorrente subverteu um dos mais basilares mandamentos do nosso ordenamento, transformando o dever de proteção em um ato de violência. Essa dupla transgressão — à ordem judicial e ao dever constitucional de amparo filial — revela um grau de reprovabilidade que extrapola a normalidade do tipo penal e demanda exasperação da pena-base.

A personalidade foi valorada negativamente nos seguintes termos:
no mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito às regras que normatizem a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de violência doméstica.
Embora a sentença tenha nominado a circunstância como personalidade, os fatos que lhe serviram de suporte não descrevem traço psíquico estruturante do agente, mas um padrão reiterado de comportamento socialmente desajustado.

Do depoimento judicial da vítima extrai-se que o Recorrente mantinha dinâmica contínua de exigência de recursos financeiros junto à genitora para sustentar o uso de entorpecentes, provocando sucessivos conflitos domésticos, que incluíam ameaças à família e aos vizinhos, comprometendo, consequentemente, a estabilidade do ambiente familiar. Essa reiteração revela forma de inserção disfuncional no meio familiar e comunitário, elemento típico da circunstância judicial da conduta social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue com clareza personalidade e conduta social, reservando a esta última a avaliação do comportamento do agente no convívio com familiares e vizinhos (AgRg no HC 854593/SC). O que emerge dos autos é precisamente essa dimensão relacional e comunitária, e não juízo técnico acerca da estrutura psíquica do indivíduo.

A manutenção da valoração negativa, portanto, mostra-se juridicamente adequada, desde que com o correto enquadramento na rubrica da conduta social. Essa readequação não implica agravamento da situação do Recorrente (
reformatio in pejus)
, mas mera correção técnica de classificação de circunstância já considerada, conforme autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2058971/MG).

A valoração negativa das consequências do crime é medida imperiosa, não se distanciando da realidade o disposto na sentença, de que são elas
sérias, haja vista as consequências psíquicas para a vítima.
Impõe, contudo, desenvolver a fundamentação adequada para esclarecer tal seriedade, mais precisamente o impacto da conduta do Recorrente, que ultrapassa os limites do tipo penal.

O estado de 'permanente receio' narrado pela ofendida em juízo, que a impede de ter tranquilidade em sua própria residência, configura um dano psicológico concreto e adicional. Este sofrimento, que se infere das próprias circunstâncias do caso, é mais grave do que a consequência natural do delito de descumprimento de medida protetiva e autoriza, com segurança, a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. A exigência de prova técnica, em tais circunstâncias, converteria a proteção da integridade moral e psicológica em ônus probatório desarrazoado, dissociado da própria natureza do bem jurídico tutelado.

No caso concreto, não se trata de consequência abstrata decorrente do mero descumprimento formal de decisão judicial, mas de repercussão concreta e intensificada na esfera psíquica da ofendida, decorrente da desconsideração da ordem protetiva e retomada do comportamento agressor. Tal cenário revela gravidade superior àquela ordinariamente pressuposta no tipo incriminador, legitimando a valoração negativa da circunstância judicial.

Consideradas, portanto, desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e as consequências extrapenais, a exasperação da pena-base para 1 (um) ano de detenção não se mostra arbitrária nem desproporcional.

O incremento realizado pelo Juízo de origem, ainda que superior aos parâmetros orientadores de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas em abstrato por circunstância negativa, não se revela desproporcional, encontrando respaldo na discricionariedade motivada reconhecida pelos precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023) e do Superior Tribunal de Justiça

(AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023). Não há ilegalidade manifesta nem descompasso com os critérios do art. 59 do Código Penal.

Os referenciais fracionários possuem natureza meramente orientadora, não se revestindo de caráter vinculante ou tarifador. O ordenamento jurídico não estabelece fórmula aritmética rígida para a fixação da pena-base, tampouco confere ao condenado direito subjetivo à aplicação automática de determinada fração por circunstância judicial negativa. A individualização da pena é atividade jurisdicional que exige fundamentação concreta e racional, mas não submissão a cálculo matemático pré-determinado.

Mantida a pena-base, subsistem incólumes as demais etapas da dosimetria, inclusive a compensação integral entre reincidência e confissão, o regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão da reincidência.

IV. PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão enfrenta as teses deduzidas pelas partes, apreciando a controvérsia à luz do art. 5º, XLVI, e do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, restando assentado que não há violação aos referidos dispositivos, os quais se têm por devidamente prequestionados

V. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porquanto a exasperação da pena-base revelou-se adequada e proporcional diante da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências extrapenais, nos termos do art. 59 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar o redimensionamento pretendido, mantendo-se, por conseguinte, a reprimenda fixada, inclusive quanto ao regime inicial e à não substituição da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026